Tribunal: TJDFT
Processo: 0703537-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703537-72.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA ERONILDE FERREIRA DE PAIVA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, ANTONIA ERONILDE FERREIRA DE PAIVA D E C I S Ã O Vistos. Julgada a apelação, as partes noticiaram a composição na forma da petição de ID 57809800, requerendo a homologação do acordo. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil preconiza que os magistrados deverão estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos. No caso, houve acordo entre as partes, devidamente representadas por seus advogados com poderes especiais para transigir, antes do esgotamento desta instância. Nesse contexto, dispõe o art. 87, VIII, do RITJDFT que “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes”. Assim sendo, homologo a transação de ID 57809800, celebrada entre as partes. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator